Tribunal: TJPA
Processo: 0057850-03.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057850-03.2015.8.14.0040
APELANTE: CLAYTON KLEBIS PEREIRA DA SILVA, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CLAYTON KLEBIS PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TESE ESPOSADA NO RESP REPETITIVO Nº 1.401.560/MT DE QUE É DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA, ESTÁ SENDO QUESTIONADA NO RESP Nº 1.734.627/SP, A FIM DE REANALISAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO MESMO ÓRGÃO NO TEMA REPETITIVO Nº 692/STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.401.560/MT (TEMA 692/STJ). SOBRESTAMENTO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de fevereiro de do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0057850-03.2015.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ADVOGADO: MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: CLAYTON KLEBIS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, nos autos de ação previdenciária para concessão de aposentadoria movida contra si por Clayton klebis Pereira da Silva, interpõe recurso de agravo interno frente decisão monocrática desta relatora que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, deste modo, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido do autor de restabelecimento do auxilio doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, todavia afastou a obrigação de restituição dos valores recebidos em antecipação de tutela.

Aduz ser devida a devolução dos valores decorrentes de revogação de tutela antecipada, nos termos do RESP repetitivo Nº 1.401.560/MT.

Alude a obrigatoriedade de observância do acórdão mencionado, nos termos do artigo 927, III do CPC.

Sustenta que a tese firmada pelo STJ, é clara e objetiva, não deixando margem para qualquer discussão acerca da obrigação da parte autora em devolver os valores recebidos indevidamente, ao firmar que "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos".

Diz que a obrigação de restituir independe de prova de má-fé ou boa-fé do exequente provisório, devendo ser o executado visto como injustamente obrigado a pagar.

Alega que o crédito do INSS, portanto, é líquido, certo e exigível, nos termos dos art. 475-O do CPC/1973 e art. 520 do CPC/2015, repetível nestes mesmos autos (“O retorno ao estado anterior faz-se nos mesmos autos em que se realizou a execução provisória” – STF, RT – 552/250).

Menciona que quando do julgamento do ARE nº 722.421 RG/MG, assentou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à restituição de valores recebidos pelo beneficiário em razão de antecipação de tutela posteriormente revogada, por demandar inevitável análise de normas infraconstitucionais

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 3748192, pág. 01).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior, assim estabelecido:

No que se refere ao pedido de restituição dos valores concedidos em antecipação de tutela, entendo não assistir razão a autarquia agravante.

O autor percebeu de boa-fé o benefício previdenciário que importa em verba de natureza alimentar. Constata-se a hipossuficiência do segurado, cumprindo dever de aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não cabendo, no momento, a devolução desses valores.

Vejamos.

A alegação do agravante sobre tese esposada no RESP repetitivo Nº 1.401.560/MT de que é devida a devolução dos valores decorrentes de revogação de tutela antecipada, está sendo questionada, porquanto em sessão realizada no dia 14 de Novembro de 2018, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu acolher questão de ordem no REsp nº 1.734.627/SP, a fim de reanalisar o entendimento firmado pelo mesmo órgão no Tema Repetitivo nº 692/STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.401.560/MT (Tema 692/STJ), que tinha fixado a tese de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”.

Com efeito, a Primeira Seção, por unanimidade, acolheu a questão de ordem, nos termos do voto do Ministro Relator Og Fernandes, com o intuito de rever

a tese do recurso repetitivo anteriormente julgado, nos termos do
REsp nº 1.734.627/SP.

Assim, entendo que este capítulo da sentença referente a restituição dos valores recebidos em tutela antecipada deve ficar sobrestado.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão altercada.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 03/02/2021